Tribunal: STF
Processo: AP 409
Classe: AP
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-13
Data de publicação: 2010-05-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (INCISO 
   IV DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 201/67). CONVÊNIO FIRMADO PELO 
   MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS 
   FINANCEIROS INTEGRALMENTE LIBERADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE AÇUDE 
   PÚBLICO. VERBA EMPREGADA EM OBRA DIVERSA ("PASSAGENS MOLHADAS"). 
   ALTERAÇÃO DO OBJETO E DA FINALIDADE DO CONVÊNIO. MATERIALIDADE E 
   AUTORIA COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO BEM 
   JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA INCRIMINADORA. PENA-BASE FIXADA EM 2 
   (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 
   (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). SUBSTITUIÇÃO 
   SUFICIENTE PARA ATINGIR A FINALIDADE DA PENA (ART. 44 DO CP).
1. O 
   acusado firmou, na qualidade de Prefeito do Município de Caucaia/CE, 
   convênio com o Ministério do Meio Ambiente para a construção de 
   açude público. Obra centralmente destinada ao abastecimento de água 
   da população, tendo em vista a sua grande capacidade de 
   armazenamento. As provas judicialmente colhidas demonstraram que a 
   verba federal recebida pela municipalidade foi empregada, em boa 
   verdade, na construção de "passagens molhadas". O que basta para a 
   configuração do delito em causa, até mesmo por se tratar de crime de 
   mera conduta. Emprego irregular de recursos federais - R$ 500.000,00 
   (quinhentos mil reais) - que se concretizou antes mesmo de examinado 
   o pedido de alteração do objeto do ajuste. Alteração unilateral do 
   convênio confessada pela própria defesa, embora com a tentativa de 
   convencer o Supremo Tribunal Federal de que a finalidade última da 
   avença foi atingida.
2. Não se pode, é certo, presumir a 
   responsabilidade criminal daquele que se ache no cargo de Prefeito 
   municipal, em função apenas dessa titularidade. Increpação mecânica 
   ou linear que redundaria na aplicação da inadmissível figura da 
   responsabilidade penal objetiva. Se se prefere, implicaria presumir 
   a responsabilidade penal objetiva em razão da simples titularidade 
   do cargo público. 
3. No caso, o réu, pessoalmente, assumiu o 
   compromisso expresso de: a) executar todas as atividades inerentes à 
   implementação do projeto descrito no Convênio, com rigorosa 
   obediência ao Plano de Trabalho; b) não utilizar os recursos em 
   finalidade diversa da estabelecida no ajuste; c) não aditar o 
   Convênio com a finalidade de alterar o respectivo objeto, ainda que 
   apenas parcialmente. 
4. O vasto conjunto probatório dos autos 
   evidencia que o acusado se encontrava à frente da administração do 
   Município, apesar de, ocasionalmente, transferir a respectiva gestão 
   à vice-Prefeita. Mais: de próprio punho assinou a minuta original do 
   ajuste, como também todos os sete termos de prorrogação do prazo. 
   Pelo que se comprova que o réu empregou os recursos financeiros em 
   desconformidade com o objeto da avença. Improcedência da tese de que 
   a alteração contratual partiu exclusivamente da vontade particular 
   do Secretário de Infra-estrutura. Dolo configurado, porquanto 
   decorrente da vontade livre e consciente de empregar recursos em 
   desacordo com a respectiva programação.
5. Por outra volta, a mera 
   existência de lei municipal dispondo sobre a descentralização da 
   gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito 
   da Administração do Município de Caucaia/CE não tem a força de 
   excluir o então Prefeito do pólo passivo desta ação penal. Autoria 
   delitiva comprovada.
6. A probidade administrativa é o mais 
   importante conteúdo do princípio da moralidade pública. Donde o modo 
   particularmente severo com que o Magno Texto reage à sua violação  
   (§ 6º do art. 37 da CF/88). 
7. E o fato é que a conduta imputada 
   ao acusado extrapolou o campo da mera irregularidade administrativa 
   para alcançar a esfera da ilicitude penal. Acusado que 
   deliberadamente lançou mão de recursos públicos para atingir 
   finalidade diversa, movido por sentimento exclusivamente pessoal. É 
   ressaltar: a celebração de convênios tem por finalidade o alcance de 
   metas específicas e o atendimento de necessidades pontuais (tais 
   como as que decorrem da seca na região nordestina). Isto significa o 
   óbvio: anteriormente à celebração de convênios, são realizados 
   estudos de políticas públicas para aferição dos problemas mais 
   sensíveis que atingem cada região. E é a partir de tais análises que 
   são definidos os valores a ser transferidos, seus destinatários e as 
   metas a cumprir, pelo que a verba derivada da celebração de 
   convênios é de natureza essencialmente vinculada, pois deve ser 
   rigidamente dirigida ao equacionamento dos problemas, dificuldades e 
   necessidades que justificaram a avença e legitimaram o repasse dos 
   recursos.
8. Por essa maneira de ver as coisas, a celebração de 
   convênios não implica a emissão de um "cheque em branco" ao 
   conveniado, pois os valores hão de ser aplicados no equacionamento 
   dos problemas que, identificados em estudos prévios, permaneceriam 
   sem solução adequada se o repasse não fosse efetuado. Daí por que, 
   no caso dos autos, o desvio na aplicação de verbas oriundas de 
   convênio caracteriza crime de responsabilidade, mesmo que revertidos,
   de outro modo, em favor da comunidade. Pensar em sentido contrário 
   autorizaria que administradores ignorassem os próprios motivos que 
   impulsionaram a celebração dos convênios, para passar a empregar 
   verbas recebidas em políticas públicas outras que, ao seu talante ou 
   vontade pessoal, possam alcançar um maior número de pessoas, gerar 
   u'a maior aprovação popular, converter-se num mais adensado apoio 
   eleitoral. O que já implicaria desvio de conduta com propósito 
   secamente eleitoreiro. É dizer: receber verbas de convênio, mas 
   aplicá-las em finalidade diversa da pactuada significa eternizar 
   aqueles específicos problemas que motivaram a celebração do ajuste. 
   Problemas muitas vezes negligenciados pelas administrações locais e 
   que, exatamente por não gerar benefícios eleitorais aos respectivos 
   administradores, não têm recebido a devida prioridade 
   orçamentária.
9. Réu condenado a uma pena privativa de liberdade 
   fixada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime 
   inicial aberto. Pena, essa, substituída por duas restritivas de 
   direito, a saber: a) prestação pecuniária de 50 (cinqüenta) salários 
   mínimos, a ser revertida a entidade pública (definida no momento da 
   execução); b) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo 
   da pena substituída.